Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-09.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. LEGISLAÇÕES DISTRITAIS. CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela que visava à concessão de alvará/licença de funcionamento.
2. Recurso próprio, tempestivo e regular. Liminar deferida, da qual se interpôs agravo interno. As contrarrazões ao agravo instrumento foram apresentadas.
3. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Ademais, a parte agravada não trouxe argumentos capazes de afastar o entendimento esposado na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
4. No mérito do agravo de instrumento, assiste razão a agravante. Ela está em funcionamento há vários anos e cumpre sua função social de acordo com as legislações pertinentes, não havendo que se falar em descumprimento dos requisitos da Lei Complementar 948/2019, sem exigência de como deve ser comprovado o funcionamento do estabelecimento de ensino.
5. Entendimento contrário afronta os princípios da legalidade e da segurança jurídica, o que deve ser repudiado pelo ordenamento jurídico.
6. Além disso, revogar a antecipação dos efeitos da tutela recursal e impedir o funcionamento da Agravante, a qual possui um nome conhecido no mercado e no momento em que as aulas já iniciaram, viola os princípios da razoabilidade, da adequação e da proporcionalidade, bem como ocasionaria um prejuízo financeiro incalculável.
7. Por fim, a preservação da atividade econômica é o maior motor para que ocorra a manutenção da empresa em funcionamento e que, aí sim, seja possível alcançar a sua função social.
8. Diante do exposto, a Agravada não trouxe novos elementos capazes de afastar o entendimento esposado na decisão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual deve mantida na integralidade, até o julgamento do mérito da ação principal.
9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.